Tribunal: TJES
Processo: 5000284-16.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Liminar; Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5000284-16.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RODOLFO HERZOG PATUZO FRANCO

COATOR: 3ª VARA CRIMINAL DE COLATINA ES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: Direito Penal e Processual Penal. Habeas Corpus. Lei Maria da Penha. Medidas protetivas de urgência. Alegado constrangimento ilegal à liberdade de locomoção. Ausência de contemporaneidade do risco. Inexistência de inquérito policial ou ação penal. Natureza cautelar e preventiva das medidas. Palavra da vítima. Impossibilidade de revolvimento fático-probatório na via eleita. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1.Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em causa própria contra decisão do Juízo da 3ª Vara Criminal de Colatina que deferiu e manteve medidas protetivas de urgência em favor da ofendida, com fundamento na Lei nº 11.340/2006. Sustenta o impetrante a existência de constrangimento ilegal, sob o argumento de ausência de contemporaneidade do risco, inexistência de contato recente entre as partes, ausência de investigação criminal em curso e indefinição temporal das medidas. Liminar indeferida.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se as medidas protetivas de urgência configuram constrangimento ilegal à liberdade de locomoção, passível de correção pela via do habeas corpus; (ii) verificar se a alegada ausência de contemporaneidade do risco, a inexistência de inquérito policial ou ação penal e o encerramento do vínculo entre as partes afastam a necessidade de manutenção das medidas; e (iii) analisar se a imposição das medidas, sem prazo definido, viola a natureza cautelar e excepcional prevista na Lei Maria da Penha.

III. Razões de decidir

3. As medidas protetivas de urgência possuem natureza preventiva e acautelatória, sendo suficientes, para sua concessão e manutenção, a existência de indícios de risco à integridade física ou psicológica da ofendida, nos termos do art. 19 da Lei nº 11.340/2006, prescindindo de contraditório prévio ou de prova técnica aprofundada.

4. A palavra da vítima assume especial relevância nos casos de violência doméstica e familiar, sobretudo na fase inicial, em que se busca prevenir a reiteração ou o agravamento da violência, sendo o relato apresentado coerente e compatível com a configuração de violência psicológica.

5. A análise acerca da cessação do risco, da adequação temporal das medidas e da alegada ausência de contemporaneidade demanda revolvimento do conjunto fático-probatório, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus.

6. A inexistência de inquérito policial ou ação penal em curso não impede, por si só, a subsistência das medidas protetivas, que não se confundem com sanção penal e podem ser revistas ou revogadas a qualquer tempo pelo juízo competente, caso demonstrada a superação da situação de risco.

IV. Dispositivo e tese

7. Ordem denegada. Tese: Não configura constrangimento ilegal a manutenção de medidas protetivas de urgência deferidas com base em indícios de violência psicológica no âmbito da Lei Maria da Penha, sendo incabível, em habeas corpus, a reapreciação aprofundada de fatos e provas para afastar a presunção de risco à integridade da vítima.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5000284-16.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RODOLFO HERZOG PATUZO FRANCO

COATOR: 3ª VARA CRIMINAL DE COLATINA ES
Advogado do(a) PACIENTE: RODOLFO HERZOG PATUZO FRANCO - ES26450-A

VOTO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por Rodolfo Herzog Patuzo Franco, em causa própria, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3ª Vara Criminal de Colatina, nos autos do procedimento nº 5015613-60.2025.8.08.0014, no qual foram deferidas medidas protetivas de urgência em favor de Thais Schneider Silvestre, com fundamento na Lei nº 11.340/2006.

Sustenta o impetrante que
as medidas protetivas impostas configuram constrangimento ilegal à liberdade de locomoção, por restringirem seu direito de ir e vir, razão pela qual reputa cabível a via eleita.

Alega ausência de contemporaneidade do risco, destacando que o último contato entre as partes teria ocorrido em 22 de novembro de 2024, conforme posteriormente retificado em petição específica, e que, desde então, não houve qualquer aproximação, ameaça ou perseguição.

Defende que a manutenção das medidas, sem prazo definido e sem reavaliação periódica, viola a natureza cautelar e excepcional da tutela prevista na Lei Maria da Penha, resultando em indevida “eternização” da restrição.

Sustenta, ainda, que a inexistência de inquérito policial ou ação penal em curso evidencia a fragilidade da imputação e afasta a necessidade de subsistência das medidas, sobretudo diante da prova documental que demonstraria o encerramento do vínculo entre as partes.

Quando da apreciação do pedido liminar restou consignado que:

[...]As medidas protetivas tiveram origem em requerimento da ofendida, no qual descreveu, de forma detalhada, a vivência de violência psicológica no âmbito de relação íntima de afeto.

Consta do termo que Thais Schneider Silvestre afirmou que o paciente adotava comportamento reiterado de controle e intimidação, utilizando-se de falas depreciativas, manipulação emocional e condutas destinadas a desestabilizar emocionalmente, gerando medo, insegurança e sofrimento psíquico contínuo.

Relatou, ainda, sensação de vigilância e receio constante de novas investidas, circunstâncias que, segundo consignado, comprometeram equilíbrio emocional e liberdade pessoal.

O depoimento apresenta coerência interna e descreve quadro típico de violência psicológica, modalidade expressamente reconhecida pela Lei Maria da Penha.

A jurisprudência é firme no sentido de que, em casos de violência doméstica e familiar contra mulher, a palavra da vítima assume especial relevância, sobretudo na fase inicial, em que se busca prevenir agravamento da violência.

O art. 19 da Lei nº 11.340/2006 autoriza a concessão imediata de medidas protetivas sempre que houver risco à integridade física ou psicológica, prescindindo, nesse momento, de prova técnica aprofundada ou de contraditório prévio, justamente em razão do caráter preventivo e acautelatório da tutela.

Embora o impetrante sustente ausência de contemporaneidade do risco, encerramento formal da relação e inexistência de contato recente, tais alegações demandam exame mais aprofundado do acervo fático-probatório, incompatível com a via estreita da liminar em habeas corpus.

A análise sobre eventual cessação do risco, adequação temporal das medidas e necessidade de reavaliação exige apreciação colegiada ou manifestação do juízo natural com base em contraditório minimamente estabelecido, não sendo possível concluir, de plano, pela inexistência de perigo.

Ressalte-se que a manutenção provisória das medidas não implica juízo definitivo sobre o mérito do writ.

Trata-se de providência destinada a preservar a integridade psicológica da ofendida enquanto se aprofunda a análise das circunstâncias narradas.

A reversibilidade das medidas protetivas, caso afastado o risco em momento oportuno, afasta a alegação de dano irreparável ao paciente em sede liminar, sobretudo quando confrontada com o potencial dano à vítima caso a proteção seja prematuramente suprimida.

Nesse contexto, ausente ilegalidade flagrante ou teratologia no ato impugnado, e considerando a necessidade de se prestigiar, em sede liminar, o princípio da proteção integral e da prevenção da violência doméstica, impõe-se o indeferimento do pedido urgente.[...]

Verifico que não houve qualquer alteração fática ou jurídica capaz de ensejar a modificação do entendimento antes exarado, motivo pelo qual mantenho in
totum
a decisão que indeferiu o pedido liminar.

Ante o exposto, com amparo no parecer da Procuradoria-Geral de Justiça
denego a ordem
.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

Desembargador

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)